Tribunal: TJSP
Processo: 1002638-82.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por motivos de más condições climáticas. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Incontroverso o atraso de 8 horas na chegada ao destino final pela autora. Más condições climáticas. Circunstância que afastaria, em princípio, a responsabilidade da fornecedora. Não comprovação, contudo, das condições

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por motivos de más condições climáticas. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Incontroverso o atraso de 8 horas na chegada ao destino final pela autora. Más condições climáticas. Circunstância que afastaria, em princípio, a responsabilidade da fornecedora. Não comprovação, contudo, das condições alegadas. Falha na prestação de serviço caracterizada. Falta de assistência material adequada. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002638-82.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelada SAMANTA CLOSEL MIRALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1002638-82.2020.8.26.0003
Comarca: 6a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara - São Paulo
Apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Apelada: Samanta Closel Miraldi
Voto no 19.053
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por
motivos de más condições climáticas. Ação de reparação de
danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
Incontroverso o atraso de 8 horas na chegada ao destino final
pela autora. Más condições climáticas. Circunstância que
afastaria, em princípio, a responsabilidade da fornecedora. Não
comprovação, contudo, das condições alegadas. Falha na
prestação de serviço caracterizada. Falta de assistência material
adequada. Responsabilidade da companhia aérea. Dano moral
configurado. Indenização devida. Quantum indenizatório
arbitrado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de reparação de
danos, julgou-a parcialmente procedente, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 5.000,00, corrigido da sentença, com juros de 1%
ao mês, contados da citação. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor da condenação para o patrono da
autora e esta ao pagamento de 15% sobre a diferença entre o total
que perseguia e o valor da condenação para o patrono da ré.
(fls.151/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
3
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 155/172). Alega que demonstrou a ocorrência de mau tempo
através da tela do METAR (e não telas de seu Sistema), documento
esse extraído de um indicador confiável, inclusive utilizado para
lançamento de paraquedistas.
Salienta que o fato do mau tempo é notório
e, sendo assim, seria dispensada de prova, nos termos do art. 374,
I NCPC, mas mesmo assim juntou documentos que comprovam o
mau tempo, informações essas retiradas de um site de meteorologia
aeronáutica.
Ressalta que o contrato de transporte
avençado entre a empresa aérea e seu cliente deve primar pela
segurança dos passageiros em detrimento de qualquer outro
aspecto, ainda que o motivo da viagem de cada passageiro possa
restar prejudicado.
Aduz que tomou todas as providências para
que o transtorno fosse o menor possível, disponibilizando
transporte para o destino final com a maior brevidade.
Sustenta que, em que pese o voo não tenha
tido a programação inicial, procedeu com a solução mais benéfica
para os passageiros, tudo em atenção aos termos da legislação
vigente e normas da ANAC, motivo pelo qual não há que se falar
em ato ilícito.
Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que não é qualquer atraso ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
4
cancelamento que deve gerar o dever de indenização, cabendo à
parte comprovar ter suportado prejuízos e danos decorrentes do
mesmo, o que não ocorreu no caso.
Subsidiariamente, requer que seja aplicado
quantum indenizatório proporcional com a extensão do dano,
devendo ser observados aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 177/187).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos
morais, decorrente de cancelamento de voo nacional e
readequação em outro, em razão de condições climáticas
desfavoráveis, que ocasionou um atraso de aproximadamente 8
horas na chegada da autora ao seu destino.
De início, ressalta-se que, tratando-se de
ação
indenizatória
decorrente
de
responsabilidade
da
transportadora pelo fato do serviço de transporte aéreo de
passageiros, ao caso aplicam-se as disposições do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
5
Defesa do Consumidor.
Nesse
sentido,
já
se
solidificou
a
jurisprudência do STJ:
“Agravo regimental no agravo instrumento
ausência de prequestionamento. Transporte aéreo. Defeito na
prestação do serviço. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Indenização valor. Razoabilidade. Agravo regimental
não provido. Aplicação de multa. (...). 2. O Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de prevalência do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em relação à Convenção
de Varsóvia, com suas posteriores modificações (Convenção de
Haia e Convenção de Montreal), e ao Código Brasileiro de
Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de má
prestação dos serviços pela Companhia aérea”. (AgRg no Ag
1409204/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 25/09/2012).
Nesse contexto, nos termos artigo 14 do
CDC, a responsabilidade da ré transportadora é objetiva, e decorre
do risco por ela assumido no contrato de transporte, que encerra
obrigação de resultado. Logo, responde independentemente de
culpa pelos vícios de qualidade de seu serviço.
E, sobre o tema, bem ilustram precedentes
deste E. Tribunal:
“Indenizatória. Transporte aéreo. Cancelamento de vôo. Descumprimento do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
6
Responsabilidade objetiva da transportadora não elidida (art. 14,
caput, CDC). Ausência de prova de força maior. Reparação
material e moral devida. Avaliação Critérios Dogma de RIPERT
Procedência
da
ação
Recurso
provido”.
(Apelação
no
0038051-83.2010.8.26.0405, E. 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Sabbato, j. em 31.1.2012).
“Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Julgamento antecipado da lide. Demonstrado nos autos que a
prova nele contida já era suficiente para proferir a decisão, a não
realização das provas almejadas não implica em cerceamento de
defesa, face às provas documentais abojadas nos autos. Preliminar
rejeitada. Responsabilidade Civil. Transporte Aéreo nacional.
Atraso de vôo. Presunção de culpa não elidida pela companhia
aérea. Inteligência dos artigos 19 e 22, inciso 3o, da Convenção de
Varsóvia. Danos morais. Responsabilidade da transportadora pela
má prestação dos serviços de transportes aéreos. Inteligência do
artigo 14 do CDC. Danos matérias fixados em R$ 156,97.
Arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente
corrigido desta data
Recurso não provido”. (Apelação no
0000572-69.2011.8.26.0066, E. 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Paulo Hatanaka, j. em 8.11.2011).
Extrai-se dos autos que a autora adquiriu
passagem aérea de voo operado pela ré, partindo de Santarém
com destino a São Paulo, com conexão em Manaus e Rio de
Janeiro, com saída prevista para o dia 03/01/2020, às 00h50 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
7
chegada às 08h25.
Entrementes, o voo que partiu de Santarém
foi cancelado por motivos de condições climáticas inapropriadas,
conforme alegado pela apelada, sendo realocada para outro voo,
com uma conexão em Belém e previsão de chegada a São Paulo
às 16h30, ou seja, chegou no seu destino 8 horas após o horário
originalmente contratado.
Alegou, ainda, que a ré não forneceu
informações claras e precisas e não prestou qualquer assistência
durante o período de espera, precisando permanecer no aeroporto.
A ré, por sua vez, confessou o atraso
indicado na petição inicial, em virtude do mau tempo, e afirmou que
prestou toda a assistência material necessária à autora.
Pois bem.
Justificável, de início, que a ré aguardasse
pela melhora no tempo e depois realocasse seus passageiros em
um novo voo.
É sabido, também, que a ocorrência de
evento da natureza (força maior), a princípio, exclui a
responsabilidade civil da apelada pelo atraso no voo. No entanto,
as más condições climáticas só autorizam o acolhimento da tese de
fortuito externo, excluindo o nexo causal da responsabilidade da
transportadora, se o fundamento da responsabilidade civil atribuída
à ré pela apelante se restringisse ao atraso no voo.
Não se ignora que a causa de pedir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
8
deduzida na petição inicial, imputa a responsabilidade pela falha na
prestação do serviço de transporte aéreo não só pelo atraso do voo
pelas más condições climáticas, mas, também, à deficiente
assistência material dispensada pela ré à autora.
Ressalta-se, que, o artigo 741 do CC
estabelece que: “Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo
alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de
evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte
contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com anuência
do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo
também por sua conta as despesas de estada e alimentação ao
usuário, durante a espera do novo transporte.”
No mesmo sentido, a Resolução 141, de 09
de março de 2010, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil),
nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, também asseguram ao passageiro
direito de receber do transportador a devida assistência material:
“Art. 14 da referida Resolução: Nos casos de
atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de
preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao
passageiro que comparecer para o embarque o direito a receber
assistência material. §1o - A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente
e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera,
contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
9
seguintes termos: I superior a 1 (uma) hora: facilidade de
comunicação tais como ligação telefônica, acesso a internet, ou
outros; II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; III
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)”.
No caso, todavia, embora a ré alegue que os
fatos narrados se deram, exclusivamente, por ausência de
condições climáticas, acostou somente aos autos apenas print
screen do informativo do Metar no corpo da contestação (fls. 32),
que apenas demonstram a ocorrência do tempo às 3h00 do dia
03/01/2020, sendo que a decolagem inicial estava prevista para as
00h50 daquele dia.
Assim,
ainda
que
as
más
condições
climáticas autorizassem o acolhimento da tese de fortuito externo,
excluindo o nexo causal da responsabilidade da transportadora,
aqui, a ré não demonstrou que realmente o voo foi cancelado por
este motivo, restando caracterizado, assim, a ocorrência de falha
na prestação de serviços por parte dela.
Ademais, há motivo para o arbitramento de
indenização por danos moral, também, em razão do seu
comportamento indiferente quanto à assistência material da autora.
E nem se diga que os danos, em razão do
novo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, não se dão in re ipsa, porquanto, para o caso concreto, o
conjunto probatório existente, ou melhor, a falta de prova da ré de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
10
que prestou a correta assistência à autora, enseja o arbitramento
de indenização.
Confira-se a ementa representativa desse
novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos
materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
11
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão
de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não
há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
12
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
De fato, os fatores apontados permitem
concluir que, concretamente, houve inadequada prestação do
serviço, com quebra da justa expectativa da passageira, que, diante
do cancelamento do voo, permaneceu sem qualquer assistência
material em relação à alimentação, chegando ao seu destino 8
horas após o horário inicialmente previsto.
Embora a ré afirme que forneceu assistência
à autora, não juntou prova alguma neste sentido.
Em resumo, restou caracterizado, no caso
concreto, o dano moral indenizável.
A respeito da quantia indenizatória, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo psíquico gerado por condutas ilícitas, e
a doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano, grau de culpa do ofensor e
qualidade das partes para que se atinja um valor condizente com o
abalo vivenciado.
Neste sentido, o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002638-82.2020.8.26.0003 -Voto no 19.053
13
“Na fixação do dano moral, deve o Juiz
orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp. no 85.205 RJ, in RSTJ 97/280).
Deste modo, sensível a estes critérios, tem-
se que o valor da condenação foi estabelecido com comedimento e
razoabilidade, pois o montante fixado (R$5.000,00), se por um lado
se mostra proporcional para compensar e confortar a parte
ofendida, por outro atende ao caráter punitivo do instituto.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator